Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme diretrizes firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado realizado na fase inquisitorial, ainda que em juízo a vítima confirme ter realizado o referido reconhecimento, devendo ser observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas independentes.
2. A absolvição é medida de rigor quando não consta dos autos provas suficientes para manter o decreto condenatório.
3. No caso, houve divergência entre o depoimento da vítima e da testemunha policial no que tange a autoria do delito, o que fez exsurgir dúvida sobre a autoria do delito.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.